Tribunal: TJMT
Processo: 1017894-28.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017894-28.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL TEODORO DA SILVA - CPF: 456.527.911-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO —TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO — PRESTAÇÃO NÃO CONTINUADA —
NÃO APLICAÇÃO DA
RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 —
VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

Ao juízo prolator da sentença, no caso, Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública
da Comarca de Sinop, compete
processar e julgar a
execução do próprio julgado nos autos de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamento de prestação não continuada, distribuída
antes da
Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019, cujo valor da causa não ultrapassa sessenta (60) salários mínimos.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Daniel Teodoro da Silva
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, com pedido de liminar.

Assegura que, embora protocolada a inicial no Juizado Especial, este Juízo “
declinou a competência à 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, tudo com base na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 e Portaria nº 29/2019/CM, ambos atos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”.

Assevera que, “
a referida Resolução nº 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90
”.

Afiança que manifesta é a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução nº 9, de 25 de julho de 2019, do Órgão Especial, visto que “
não se trata de norma sobre organização judiciária local (o que seria possível), mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculado pelo instrumento normativo em questão
”.

Requer o deferimento da segurança para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para processar e julgar o processo nº 1013607-74.2019.811.0015.

Deferida a liminar (Id. 27566455).

Informações do Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop (Id.
28236456
), a pontuar que, “
não há justificativa nem mesmo nesse aspecto material para questionar o declínio de competência de um processo que se enquadra nas hipóteses previstas na referida Resolução”.

Não há manifestação dos litisconsortes passivos necessários.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 36701450), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, “
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

É este o ato judicial acoimado de ilegal:

[...] De ver que a ação em questão versa sobre matéria que é de competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, de acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, e Portarias n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019 e n. 31/2019-CM, de 27 de setembro de 2019.

Assim, não sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida vara especializada, o declínio da competência para presidir e julgar a causa é impositiva, posto que envolve fornecimento em prestação continuada.

Isto posto, declino a competência em prol da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a determinar seja o feito para lá redistribuído sem demora, feitas as anotações e baixas necessárias, com a remessa devida, tratando-se de pretensão de saúde que demanda urgência.

Intimem-se. [...]. (Id. 25195983, fls. 28/29).

Registra a inicial do cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por
Daniel Teodoro da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Sinop
:

[...] A parte exequente moveu Ação de Obrigação de Fazer em face dos executados, requerendo a condenação destes na disponibilização do medicamento “Diosmina + Hesperidina (Daflon) 1000mg, 01 comprimido/dia”.

Esse Juízo, acertadamente, deferiu a antecipação da tutela, bem como, ao final da marcha processual julgou procedente a pretensão da parte exequente.

Não obstante a limpidez e coerência da sentença proferida por esse Digno Juízo, os executados não vêm cumprindo voluntariamente a obrigação.

Diante disso, não restou alternativa a parte exequente senão o ajuizamento da presente ação, com o objetivo de compelir os executados ao cumprimento do pronunciamento judicial, ainda que provisoriamente.

Diante do exposto, requer:

a) A intimação dos executados para que cumpram a sentença no prazo assinalado na mesma, ou outro que esse D. Juízo reputar razoável, disponibilizando ao paciente o medicamento “Diosmina + Hesperidina (Daflon) 1000mg, 01 comprimido/dia”, sob pena de multa diária pelo atraso no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) Sem prejuízo do cumprimento do item acima, requer o imediato bloqueio e posterior

sequestro na conta corrente do Estado de Mato Grosso e/ou Município de Sinop/MT, com o fim de viabilizar o cumprimento da sentença, com fundamento no artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil 2015, conforme reiteradamente já vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça;

[...]

Dá-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). [...]. (
Id.
25195983, fls. 3/4
).

Eis o teor do dispositivo da sentença proferida em 30 de agosto de 2019:

[...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela de urgência concedida no id nº 16505853, e condenar, solidariamente, as promovidas que providenciem,
‘os medicamentos de que à parte autora necessita, qual seja, ‘diosmina + hesperidina (daflon) 1000mg, 01 comprimido/dia para o período de 12 meses’,
conforme laudo médico acostado em Id. Num. 14683240 - Págs. 1 e 2.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Interposto recurso inominado, independentemente de indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/1995, intime-se a parte contrária para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Turma Recursal, com os nossos cumprimentos.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. [...]. (Id. 25195983, fls. 26). [sem negrito no original].

Nele, está bem explicitado acerca do prazo de doze (12) meses para fornecimento dos fármacos, a
afastar a existência de prestação continuada
.

É certo que, o
Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,

com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
” (artigo 2º) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8º).

E no caso,
constata-se que a pretensão no
cumprimento provisório de sentença
prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer

não se cuida da
exceção
do artigo 2º, que autoriza a remessa dos autos ao Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande; logo, não se mostra admissível, a declinação de competência.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para declarar competente
o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
para processar e julgar o cumprimento de sentença
nos autos nº 1013607-74.2019.811.0015.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Peço vênia a Vossa Excelência e peço vista dos autos.

Por se tratar de prestação continuada em caso de criança e adolescente tenho um entendimento, mas, me rendo ao entendimento da Turma Julgadora que remete os autos para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, porém, não havia me atido a essa questão de ser antes da resolução.

Peço vista dos autos para não ser incoerente com outros julgados.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE AGOSTO DE 2020:

O RELATOR CONCEDEU A ORDEM. A 1ª VOGAL, DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO, PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

É um caso de declaração de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Acompanho o voto do eminente relator e concedo a segurança.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª VOGAL)

Respeito profundamente os argumentos que o Desembargador Luiz Carlos da Costa trouxe, porém, até o momento, temos decidido na primeira câmara em manter a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, não obstante tratar-se de crianças ou idosos, em virtude de toda estrutura administrativa lá formada, inclusive quanto a celeridade que tem sido dada aos atos processuais, tramitando todos pelo PJE, não havendo qualquer prejuízo para as partes.

Mantenho o entendimento firmado na primeira câmara e voto no sentido de denegar a ordem.

V O T O RETIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Tenho o mesmo entendimento da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

Denego a ordem.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Igualmente voto pela denegação da ordem.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem legitimidade constitucionalmente para editar regras de competência.

V O T O RATIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

O Desembargador Luiz Carlos da Costa, relator do processo, concedeu a segurança e declarou competente o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para processar e julgar o cumprimento da sentença, pois não se trata de medicamento de tratamento continuado.

O voto está em consonância com a resolução e o acompanho para conceder a segurança.

V O T O RETIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Nesse caso, acompanho o voto do relator.

Se já havia uma decisão e não se trata de prestação continuada, a execução far-se-á no juízo de origem

V O T O RATIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O RETIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Concedo a ordem.

V O T O RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª VOGAL)

Peço desculpas a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, pois tinha entendido de outra forma. Agradeço pela explicação e concedo a segurança vindicada.

EM 03 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020